Tribunal: TJDFT
Processo: 0717489-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hugo Leonardo Alves Ferreira contra decisão do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 123286376 do processo de referência) que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial movida por Jader Machado Valente Lima em desfavor do ora agravante, processo n. 0703297-67.2021.8.07.0001), rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelo executado, bem como lhe facultou demonstrar a alegada hipossuficiência, nos seguintes termos: Vistos, etc. Ao ID 119300475, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando nulidade da presente execução, porquanto fundada em título que carece de certeza, exigibilidade e liquidez, uma vez que não foram prestados os serviços objeto do contrato exequendo. Sustenta que o exequente foi contratado para atuar na abertura do testamento, bem como para proceder a abertura de inventário de forma judicial, e que sequer houve ação de inventário, o que deu ensejo à rescisão do pacto. Requer, subsidiariamente, que caso este juízo não entenda pela nulidade da execução, que o executado seja condenado ao pagamento apenas da quantia de R$ 2.000,00 devidamente atualizada. Requereu os benefícios da justiça gratuita. O exequente se manifestou ao ID 121606342. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalto às partes que o presente feito trata-se de execução, cujo processamento se dá pelo rito previsto nos arts. 771 e seguintes do CPC. Ademais, esclareço à parte executada que, no bojo da execução, só poderão ser apreciadas eventuais matérias de ordem pública, ou seja, questões de direito que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz, não sendo, pois, o caso de se apreciar matéria de defesa que requeira dilação probatória. A arguição de prestação do serviço de forma parcial, bem como de excesso de execução envolve apuração de fatos com abertura da fase de instrução probatória, o que não é permitido nos estritos limites cognitivos da ação de execução, repise-se. A fim de corroborar o entendimento, colaciono o seguinte aresto: "Não se admite a discussão quanto à alegação de exceção de contrato não cumprido ou de excesso na execução por meio de exceção de pré-executividade cujo processamento está limitado às questões cognoscíveis de ofício e que não reclamem dilação probatória" (Acórdão n.954840, 20160020138372AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 19/07/2016. Pág.: 291/305). Além disso, suas alegações não encontram previsão no rol do art. 803, do CPC, não sendo caso de nulidade. Trata-se, portanto, de questão a ser abordada em ação de embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória. Neste sentido, já decidiu o STJ em sede de Recurso Repetitivo: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.(REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Por fim, no tocante ao pedido de justiça gratuita esclareço à parte executada que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Antes de indeferir o pedido, contudo, faculto à parte executada o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo, ocasião em que deverá juntar aos autos, sob pena de indeferimento: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, comprovando que o executado encontra-se desempregado, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; Prazo: 15 (quinze) dias. (...) Em razões recursais (Id 35797177, p. 2), o agravante, após fazer um breve histórico da causa, observa que o magistrado de 1o grau rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, sob o fundamento de que ela somente poderia versar sobre matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e que a matéria necessitava de dilação probatória, em sede de embargos à execução. Afirma que, ao contrário do entendimento do juiz a quo, a questão não requer dilação probatória, porquanto restou mais que comprovado que o serviço não fora prestado pelo agravado, pois o mesmo inclusive juntou aos autos o processo de inventário na integra, fato esse que comprova que não consta seu como advogado do agravante. Sustenta ser prescindível a instrução haja vista a existência de prova constituída nos autos pelo próprio agravado em sua exordial, e diversos prints que comprova todo o alegado. Diz que a execução é nula na medida em que o título executivo extrajudicial é ilíquido e inexigível, uma vez que o Agravado/Exequente deixou de prestar os serviços na sua integralidade, não podendo exigir o pagamento pelo valor total acordado. Ressalta, assim, que próprio agravado em sua exordial Id no 82805279 pág., 8 informa que o valor a ser recebido corresponde a 15%, sobre o valor da causa no processo de inventário, conforme clausula 12o do contrato de honorários em anexo, desse modo não há que se falar em cobrança de honorários de um serviço não prestado, haja vista que o ingresso da ação de honorários se deu por sua irmã e que fora representada por outra causídica. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua pretensão. Reitera o cabimento da exceção de pré-executividade, pois a nulidade do título executivo constitui material de ordem pública. Prossegue, alternativamente, argumentando que, caso não seja acolhida a alegação de nulidade do título executivo, deve ser reconhecido o enriquecimento ilícito do exequente, ora agravado. Com esse propósito, afirma que o valor cobrado por ele abrange também serviços que deveriam ter sido prestados, mas não foram (Ausência de Serviço – Não Atuação na Abertura de Inventário). Esclarece que o Agravado/Exequente cobra o valor de R$ 18.244,02 (dezoito mil e duzentos e quarenta e quatro reais e dois centavos), referente a 02 (dois) processos: abertura de testamento no 0708530-56.2019.8.07.0020 e Inventário e partilha do Sr. Lauro Felix Ferreira, processo no 0705104-02.2020.8.07.002. No dia 02 de maio de 2019, foi firmado contrato de honorários advocatícios visando atuação do Exequente/Agravado nos dois processos já mencionados. Após 11 meses, no dia 22 de abril de 2020, foi ajuizado processo de inventário pela Sra. Fernanda irmã do Executado/Agravante, COM OUTRO CONSTITUINTE, até a presente data não havia habilitação do Exequente/Agravado nos autos. Tece considerações sobre o proveito econômico do herdeiro, ora agravante. Ao final, requer: a) Seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão ora agravada e julgada totalmente procedente a exceção de pré-executividade oposta, quanto a nulidade do título, haja vista não ser liquido e exigível. b) Em caso de não reconhecimento da nulidade do título executivo extrajudicial, requer-se seja acolhida a tese de enriquecimento ilícito e desproporcionalidade na cobrança dos honorários contratuais, nos termos do Art. 884 do CC, a fim de determinar que o Exequente/Agravado retifique os cálculos a serem cobrados, adequando-se ao valor do efetivamente devido, ou seja, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente ao processo Abertura de Registro de Cumprimento de Testamento, conforme pedido subsidiário arguido pelo agravado em sua peça exordial. c) subsidiariamente, sendo o entendimento desta corte que seja efetuado o pagamento do percentual de 15% dos honorários, que seja adequado ao proveito econômico obtido pelo executado. Sem preparo, tendo em vista o referido pedido de concessão da gratuidade de justiça. Pela decisão de Id 36144846 não foi conhecido o pedido de gratuidade de justiça, com fundamento na vedação à supressão de instância, ao tempo em que restou determinado o recolhimento das custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Por meio da petição de Id 36490110, o agravante requereu a juntada da guia de preparo (Id 36490112) e do respectivo documento de recolhimento (Id 36490111). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto o agravante, apesar de interpor AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO, sequer formulou objetivamente pedido nesse sentido, tampouco se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da tutela emergencial vindicada. Ora, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte, quando requer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[1] e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, que nem mesmo constou do capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Nota-se que a argumentação desenvolvida pela parte recorrente foi levada a efeito em torno da questão meritória. Não há, no bojo do recurso, ainda que sem capítulo exclusivo, qualquer exposição tendente a fundamentar o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. A singela indicação de tutela de urgência recursal sem a correspondente formulação de pedido, assim como a ausência de exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores da pretensão liminar, tenho por meramente referenciado o pleito no recurso. Com fundamento no art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.